Tribunal: CARF
Processo: 10530.721754/2012-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10530.721754/2012-12
ACÓRDÃO
2004-000.193 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VIAÇÃO PRINCESINHA DO SERTÃO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2012
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DE
COOPERATIVAS DE TRABALHO. INCONSTITUCIONALIDADE. RE 595.838.
OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIO. ART. 99 DO RICARF.
É inconstitucional a contribuição previdenciária prevista no art. 22, IV, da
Lei 8.212/1991, que incide sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura
referente a serviços prestados por cooperados por intermédio de
cooperativas de trabalho.
Por força do disposto no art. 99 do RICARF, as decisões de mérito
transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, na
sistemática da repercussão geral, deverão ser reproduzidas no âmbito do
CARF.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira – Relatora
Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente
Fl. 243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.193 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.721754/2012-12
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores: José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro (Substituto integral), Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira e
Liziane Angelotti Meira (Presidente). Ausente o Conselheiro Maurício Nogueira Righetti, substituído
pelo Conselheiro José Luis Hentsch Benjamin Pinheiro.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por VIAÇÃO PRINCESINHA DO SERTÃO
contra o acórdão, proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Florianópolis (DRJ/FNS), que rejeitou a impugnação para manter a exigência de R$ 1.307.157,47, já
acrescido da multa de oficio de 75% e dos juros de mora, referente às contribuições devidas à
previdência social, correspondente a parte patronal, incidente sobre a remuneração paga aos
contribuintes individuais, intermediados pela cooperativa de trabalho COOPETRAFS.
Por bem sumarizar as razões lançadas em sede de impugnação, replico o que consta
no relatório da decisão recorrida:
- a Confederação Nacional da Indústria (CNI), em 09/01/2002, ajuizou Ação
Declaratória de Inconstitucionalidade (ADIN) n 9 2594-5, objetivando a
declaração de inconstitucionalidade do art. 22, inciso IV, da Lei no 8.212, de
1991;
- assim sendo, embora não haja previsão legal, neste momento processual, para
sobrestamento deste processo perante a Receita Federal do Brasil (RFB), por
analogia ao §1o do art. 62-A e Portaria CARF no 01, de 03/01/2012, decorre como
imperativo lógico que se aguarde o desfecho definitivo do STF, pois, como se
sabe, decisões proferidas em ADIN's ou em repercussão geral, quando
convertidas em verbetes sumulares, têm efeito vinculante em relação aos
demais órgãos do Poder judiciário e à administração pública direta e indireta, nas
esferas federal, estadual e municipal; tal entendimento é corolário dos princípios
do devido processo legal e da verdade material, e nas garantias do contraditório
e da ampla defesa, e está de acordo com os interesses Público, Fiscal, inclusive,
razão pela qual o sobrestamento deste processo administrativo seria a medida,
sob os cânones da justiça fiscal, mais acertada;
- segundo a CF, a contribuição a ser paga pelo empregador, empresa ou entidade
a ela equiparada, de ser calculada com base em montante pago ou creditado à
pessoa física, em razão de uma relação de trabalho;
- no caso em concreto, a relação se dá entre a empresa tomadora do serviço, in
casu, a impugnante, e cooperativa COOPETRAFS, pessoa jurídica detentora de
direitos e obrigações que assume por si, e em seu nome, as responsabilidades
Fl. 244
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.193 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.721754/2012-12
3
advindas do contrato de serviço de seus cooperados; logo, não há
compatibilidade constitucional para se criar uma contribuição social nos moldes
determinados pela referida lei. Isso porque foi inserida uma nova base de cálculo
para contribuição social, uma verdadeira nova fonte de custeio da seguridade
social, em desrespeito ao inciso I do art. 195 da Constituição Federal;
- na contratação de serviços de transportes de cargas e de passageiros prestados
por cooperativa, como ocorreu na hipótese, a base de cálculo da contribuição
será determinada de acordo com as reduções previstas no art. 218, da Instrução
Normativa RFB no 971, de 13 de novembro de 2009, portanto, considerando-se
que conforme contrato social, a impugnante presta serviços de TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS EM GERAL, a autoridade
lançadora deveria ter deduzido da base de cálculo os valores gastos com
manutenção e combustíveis;
- ao contrário dos procedimentos corretos que deveriam ter sido adotados, a
Autoridade Fiscal, munida apenas dos demonstrativos contábeis da impugnante,
a ela atribuiu as irregularidades no recolhimento das contribuições sociais
devidas ao INSS sem, ao menos e previamente, questionar-lhe a razão dos
supostos indícios, da suposta falta de recolhimento.
- deste modo, o presente Auto de Infração encontra-se eivado de vícios e
nulidades que não lhe conferem a liquidez exigida para cobrança. Deve, pois, ser
cancelado para que, posteriormente e a critério da Autoridade Fiscal, seja
lavrado outro Auto de Infração baseado em fatos constatados e devidamente
provados.
Ao apreciar as matérias de defesa, restou o acórdão da DRJ assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2012
AIOP/DEBCAD no 51.000.647-7, de 30/03/2012
INCONSTITUCIONALIDADE.
A declaração de inconstitucionalidade ou ilegalidade de leis e atos normativos é
prerrogativa do Poder Judiciário, não podendo ser apreciada pela Administração
Pública.
SERVIÇOS PRESTADOS POR COOPERADOS POR INTERMÉDIO DE COOPERATIVA
DE TRABALHO.
É devida a contribuição da empresa incidente sobre o valor bruto da nota fiscal
ou fatura de prestação de serviços, relativamente a serviços que lhe são
prestados por cooperados por intermédio de cooperativa de trabalho. Neste
caso, o contribuinte é a empresa tomadora dos serviços prestados pelos
cooperados, e não a cooperativa de trabalho.
Fl. 245
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.193 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.721754/2012-12
4
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. EFEITOS.
Até a manifestação da PGFN , nos moldes previstos no art. 19 da Lei no 10.522,
de 2002, a RFB não se encontra vinculada à decisão judicial proferida no âmbito
de Recurso Extraordinário com repercussão geral.
PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO. INDEFERIMENTO.
Inexiste previsão legal para o sobrestamento do processo administrativo fiscal
ante o ajuizamento de Ação Direta de Inconstitucionalidade contra dispositivo
legal que ampara o lançamento.
Irresignada apresentou, em 20 de abril de 2015, recurso voluntário pleiteando o
sobrestamento do feito “até que se julgue definitivamente a ação declaratória de
inconstitucionalidade (...) em que se questiona justamente a inconstitucionalidade do artigo 22,
inc. IV da Lei no 8.212/91” e que, “por fim, seja julgada improcedente a cobrança do DEBCAD no
51.000.647-7, assim como a multa.”
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora
A recorrente foi cientificada em 23 de março de 2015, tendo protocolado o recurso
voluntário em 20 de abril de 2015, razão pela qual certa é sua tempestividade. Preenchidos os
demais pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Do auto de infração colhe-se a única razão para sua lavratura:
227 - CONTRIBUICAO DAS EMPRESAS EM GERAL RELATIVAMENTE A SERVICOS
QUE LHE SAO PRESTADOS POR COOPERADOS POR INTERMEDIO DE
COOPERATIVAS DE TRABALHO 227.01 - Competências : 01/2009 a 12/2009 Lei no
8.212 de 24.07.91, art. 22, IV (com a redação dada pela Lei no 9.876 de 26.11.99);
Regulamento da Previdência Social aprovado pelo Decreto no 3.048, de 06.05.99,
art.201, III (na redação dada pelo Decreto n. 3.265, de 29.11.99).
Consabido que, após o manejo do recurso voluntário, o Plenário do Supremo
Tribunal Federal (STF), no bojo do Recurso Extraordinário (RE) no 595.838, sob o rito de
repercussão geral, declarou ser “inconstitucional a contribuição previdenciária prevista no art. 22,
IV, da Lei 8.212/1991, com redação dada pela Lei 9.876/1999, que incide sobre o valor bruto da
nota fiscal ou fatura referente a serviços prestados por cooperados por intermédio de
cooperativas de trabalho”.
Trata-se, exatamente, do dispositivo sob o qual se funda a autuação na origem,
que previa a contribuição previdenciária de 15%, incidente sobre o valor de notas fiscais ou faturas
de serviços prestados por cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho.
Fl. 246
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.193 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.721754/2012-12
5
Complementarmente à decisão do STF, o Senado Federal aprovou a Resolução no
10, de 30 de março de 2016, que conferiu à decisão o efeito “erga omnes”. No mesmo sentido
dispuseram a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (Nota PGFN/CASTF no 174, de 24 de
fevereiro de 2015) e a Receita Federal do Brasil (Ato Declaratório Interpretativo RFB no 5, de 25 de
maio de 2015).
Desta forma, por força do art. 99 do Regimento Interno deste Conselho, a
decisão definitiva de mérito proferida pelo STF no RE no 595.838 deve ser neste âmbito
reproduzida, razão pela qual afasto a autuação.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 247
DF CARF MF
Original